Tribunal: TJMT
Processo: 1009099-57.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009099-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO VERIFICADA – RECURSO QUE VISA A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DOS CPC – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade exclusiva de prequestionamento.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esse fim.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO
contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para condenar o Município embargado ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido a ser atualizado, aplicando-se o disposto no artigo 85, §3º, inciso I do CPC.

O embargante sustenta que o acordão é omisso no que tange a análise da CDA nº 4122/2016, com o intuito de interposição de recurso na instância superior.

Assevera que a CDA é desprovida de liquidez e certeza porque não descreve o fato gerador e o fundamento legal da dívida, o que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por estas razões, requer o provimento dos embargos, para sanar a omissão, com fins de prequestionamento e, assim, constar a análise da CDA nº 4122/2016.

Nas contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos (Id. 225930174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração têm o escopo de suprir eventuais omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais identificados em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O embargante, em síntese, sustenta a necessidade de constar no acórdão que a CDA nº 4122/2016 não descreve o fato gerador e a fundamentação legal, com o fim de interpor recurso na instância superior.

Em que pesem as argumentações do embargante, todavia, o acórdão não se mostra omisso.

Vislumbra-se dos autos que o
decisum
atacado apreciou e rechaçou de forma clara e fundamentada, as argumentações do embargante, inclusive, afastando expressamente eventual nulidade da CDA nº 4122/2016. Vejamos:

“
Outrossim, quanto a nulidade da CDA nº 4122/2016 que se refere à cobrança de
taxa de licença e fiscalização para localização, instalação e funcionamento
(Id. 208912195 – fl. 23), também não deve prosperar os argumentos expendidos pela agravante.

A Taxa de Licença e Fiscalização para Localização, Instalação e Funcionamento TLFLIF, como o IPTU, é tributo lançado de ofício pela Fazenda Pública e dispensa indicação de processo administrativo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

(...)

O artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e o artigo 202 do CTN determinam que a Certidão de Dívida Ativa deve indicar obrigatoriamente: (a) o nome do devedor; (b) o valor originário da dívida e a forma de cálculo de juros de mora e demais encargos; (c) a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; (e) a data e número da inscrição na Dívida Ativa; (f) número do processo administrativo.

Com efeito, a CDA nº 4122/2016 que se pretende a declaração da nulidade, preenche os requisitos acima mencionados, inclusive, os artigos 202 e 203 do CTN, pois é possível concluir pela data em que originado o crédito cobrado, sua natureza, o exercício e o fundamento legal, além da forma de calcular, data de lançamento e o número do registro na Dívida Ativa.

Logo, clara a liquidez e certeza do título executivo que instrui a execução fiscal.

Ademais, ainda que assim não fosse, deve ser aplicada a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando à Municipalidade a substituição da CDA.

Portanto,
não restou configurada a nulidade da Certidão de Dívida Ativa
.
”
(Id. 218644674)

A insurgência do embargante, na verdade, reflete tão somente o inconformismo com o que fora decido, devendo se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Ademais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso como acima exposto.

Nesse sentido é o STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016).

Ante o exposto, e não havendo contradição, omissão, obscuridade a que se refere o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024